Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-06.2023.8.11.0077
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. ART. 1.007, §4º, DO CPC. INÉRCIA. DESERÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-06.2023.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DERLY DE SOUZA FERREIRA - CPF: 513.118.791-53 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DO PREPAR
O. ART. 1.007, §4º, DO CPC. INÉRCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso interposto contra sentença que extinguiu Embargos à
Execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:

(i) definir se é legal a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, quando a apelação é interposta sob o pálio de pedido de gratuidade da justiça posteriormente
indeferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, e o relator pode afastá-la quando o requerente, mesmo intimado, deixa de comprovar documentalmente a condição econômica exigida pelo art. 99, §2º, do CPC.

O agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência por meio de documentos específicos e, mesmo com prazo dilatado, permaneceu inerte, o que justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.

Indeferido o benefício, aplica-se o art. 1.007, §4º, do CPC, que determina a intimação do recorrente para recolher o preparo em dobro quando o recurso é interposto sem preparo.

O art. 101, §1º, do CPC apenas suspende temporariamente o recolhimento até a análise do pedido de gratuidade, mas não afasta a incidência da regra geral do art. 1.007, §4º, do CPC, quando o benefício é negado.

O art. 1.007, §7º, do CPC é inaplicável, pois trata exclusivamente de equívoco no preenchimento da guia de custas, e não de ausência de preparo por pendência de análise da gratuidade.

A decisão que determinou o recolhimento do preparo transitou sem impugnação, de modo que a discussão sobre sua correção está preclusa.

A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento da apelação, conforme reiterada jurisprudência citada no acórdão.

O princípio do acesso à justiça não afasta o dever de cumprir requisitos formais para interposição de recurso, entre eles o preparo
recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Indeferida a gratuidade da justiça requerida na interposição do recurso, aplica-se o art. 1.007, §4º, do CPC, impondo-se ao recorrente o recolhimento do preparo recursal.

A ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

A suspensão provisória do preparo prevista no art. 101, §1º, do CPC não afasta a incidência da penalidade prevista no art. 1.007, §4º, do CPC quando o pedido de gratuidade é rejeitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §§2º e 3º; 101, §1º; 1.007, §§2º, 4º e 7º; 485, I e IV; 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 28.05.2025;

TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.04.2025;

TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N.
1000702-06.2023.8.11.0077

APELANTE:
DERLY DE SOUZA FERREIRA

APELAD
O
:
BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por DERLY DE SOUZA FERREIRA contra decisão monocrática proferida
por esta Relatora,
que não conheceu do recurso de apelação interposto
em face do agravado

BANCO BRADESCO S
/
A
,
declarando-o deserto, em razão do não recolhimento do preparo recursal
(id 323786393).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, com fundamento no art. 1007, § 4º, do CPC, é manifestamente ilegal e inaplicável ao caso concreto; (
ii
) o caso em tela versa sobre apelação interposta sob o pálio do pedido de gratuidade da justiça, cuja dispensa de recolhimento é inicialmente autorizada pelo art. 101, § 1º, do CPC; (
iii
) quando o pedido de gratuidade da justiça é posteriormente indeferido pelo Relator, a regra de intimação aplicável é aquela prevista no art. 1007, § 7º, do CPC, que determina a intimação para realizar o recolhimento simples do preparo, e não em dobro; (
iv
) a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC, foi ignorada; e (v) o indeferimento da gratuidade da justiça, que ensejou a penalização de recolhimento em dobro e, por fim, a deserção, representa grave violação ao princípio fundamental do acesso à justiça.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo agravante em face do BANCO BRADESCO S
/
A, visando discutir abusividades e excesso de execução no montante de R$ 16.599,14, frente ao débito total de R$ 39.078,74, cobrado pelo agravado em contrato de financiamento de veículo (Contrato nº 5509352).

O Juízo de primeira instância, mediante decisão interlocutória, determinou que o embargante comprovasse a hipossuficiência alegada ou recolhesse as custas processuais, no prazo de 15 dias. Diante da manifestação do patrono do embargante noticiando dificuldades de contato com seu cliente para obtenção dos documentos comprobatórios, e requerendo a intimação pessoal deste, o magistrado indeferiu tal pedido, concedendo novo prazo de 15 dias para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo sem manifestação, sobreveio sentença extinguindo o processo, nos termos do art. 485, I e IV, c/c art. 321,
§
único, do
CPC
, em razão da não comprovação da hipossuficiência alegada
e
do não recolhimento das custas processuais.

Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação, reiterando o pedido de concessão da gratuidade da justiça e alegando cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em sede de apelação,
esta Relatora
determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 05 dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, mediante a juntada de declaração de imposto de renda dos últimos 03 anos, extratos bancários de conta corrente dos últimos 06 meses e demais documentos que entendesse necessários para comprovar o estado de necessidade.

Devidamente intimado, o apelante não acostou os documentos solicitados, limitando-se a reiterar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, fundamentando seu pleito na declaração de hipossuficiência econômica e na impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Diante disso, indeferi o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou a intimação do apelante, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 1007, § 4º, do CPC.

Transcorrido o prazo sem o recolhimento do preparo,
esta
Relator
a
proferiu decisão monocrática não conhecendo do recurso de apelação, ante a ausência de preparo recursal (deserção).

Em suas razões de Agravo Interno, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, com fundamento no art. 1007, § 4º, do CPC, é manifestamente ilegal e inaplicável ao caso concreto; (
ii
) o caso em tela versa sobre apelação interposta sob o pálio do pedido de gratuidade da justiça, cuja dispensa de recolhimento é inicialmente autorizada pelo art. 101, § 1º, do CPC; (
iii
) quando o pedido de gratuidade da justiça é posteriormente indeferido pelo Relator, a regra de intimação aplicável é aquela prevista no art. 1007, § 7º, do CPC, que determina a intimação para realizar o recolhimento simples do preparo, e não em dobro; (
iv
) a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC, foi ignorada; e (v) o indeferimento da gratuidade da justiça, que ensejou a penalização de recolhimento em dobro e, por fim, a deserção, representa grave violação ao princípio fundamental do acesso à justiça.

Pois bem.

De início
, impende consignar que o cerne da controvérsia ora submetida à apreciação deste Órgão Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da determinação de recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 1007, § 4º, do
CPC
, em hipótese na qual o recorrente interpôs o recurso sob o pálio da gratuidade da justiça, posteriormente indeferida.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O preparo recursal, como é cediço, constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja ausência, em regra, implica na aplicação da pena de deserção, obstando o conhecimento do recurso interposto.

O Código de Processo Civil em seu art. 1007, disciplina de forma minuciosa o instituto do preparo recursal, estabelecendo regras específicas para diversas situações, inclusive para os casos em que o recorrente pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça.

No que concerne à gratuidade da justiça, imperioso ressaltar que, embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira mediante a apresentação de documentos específicos, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, tendo sido concedida, inclusive, dilação de prazo para o cumprimento da determinação. Não obstante, quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

A ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após determinação expressa do Relator, impede o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, sendo certo que a parte requerente do benefício tem o ônus de comprovar a situação de fato que autoriza a concessão do benefício.

Nesse diapasão, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, no caso concreto, mostra-se escorreito, não merecendo qualquer reparo.

O art. 1007, § 4º, do CPC estabelece que "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção".

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que tal dispositivo é plenamente aplicável aos casos em que o recorrente interpõe o recurso sem o recolhimento do preparo, pleiteando a gratuidade da justiça, e tem seu pedido posteriormente indeferido.

Questiona o agravante a decisão de id 319672374, que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo.

Aduz que a decisão equivocadamente indicou a necessidade de recolhimento do preparo em dobro.

Inicialmente, a referida decisão passou irrecorrida, tornando a matéria preclusa.

Ao depois, o equívoco não retira a necessidade de recolhimento do preparo.

Isso porque, ao interpor o recurso sem o recolhimento do preparo, ainda que sob o pálio do pedido de gratuidade da justiça, o recorrente assume o risco processual de, indeferido o benefício, ter que arcar com o recolhimento em dobro, nos termos do § 4º do art. 1007 do CPC.

O art. 101, § 1º, do CPC, ao dispor que "o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso", estabelece apenas uma dispensa provisória do recolhimento do
preparo, que não afasta a aplicação da regra geral do art. 1007, § 4º, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade.

Ademais, o § 7º do art. 1007 do CPC, invocado pelo agravante, trata de hipótese distinta, qual seja, o equívoco no preenchimento da guia de custas, situação que não se confunde com a ausência de recolhimento do preparo por estar pleiteando os benefícios da gratuidade da justiça.

No caso sub examine, indeferido o pedido de gratuidade da justiça, em estrita observância ao disposto no art. 1007, § 4º, do CPC,
restou determinada
a intimação do agravante para recolhimento do preparo recursal.

Entretanto, de
vidamente intimado, o agravante não efetuou o recolhimento
(certidão de id 322354365)
, o que ensejou, corretamente, a decretação da deserção do recurso de apelação
(decisão de id 323786393).

Ademais, no
que tange ao argumento do agravante de que a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal viola o princípio do acesso à justiça, imperioso destacar que tal princípio não é absoluto, encontrando limitações no próprio ordenamento jurídico, que estabelece requisitos formais para o exercício do direito de recorrer, entre os quais se
inclui
o preparo.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se pudesse cogitar da aplicação do § 7º do art. 1007 à hipótese dos autos, o que se admite apenas para fins dialéticos, tal interpretação não encontraria respaldo na sistemática processual vigente, que distingue claramente as hipóteses de ausência de recolhimento do preparo (§ 4º) e de equívoco no preenchimento da guia de custas (§ 7º).

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, nos casos de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso, deve ser aplicada a regra do § 4º do art. 1007 do CPC, determinando-se o recolhimento em dobro do preparo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a seu flagrante deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe. (N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões, de ausência de dialeticidade, por estarem devidamente enfrentados os fundamentos da decisão agravada. 4. Reconhecimento da possibilidade de decisão monocrática nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante. 5. Inexistência de cerceamento de defesa ou afronta a princípios constitucionais, pois houve intimação para complementação do preparo, não atendida pela parte. 6. Manutenção da decisão agravada que declarou a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento das custas no prazo legal, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o não conhecimento de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC, quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte é regularmente intimada a recolher o preparo e não o faz no prazo legal.” (...) (N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação. Indeferimento da justiça gratuita. Parcelamento do preparo recursal. Inércia da parte quanto ao recolhimento da primeira parcela. Deserção configurada. Preclusão. Recurso NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido autorizado após indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção da apelação em razão das alegações de dificuldades financeiras do agravante e, eventualmente, reabrir o prazo para o recolhimento da primeira parcela do preparo. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa agravante, sendo autorizado, em contrapartida, o parcelamento do preparo em seis vezes, conforme a legislação processual e norma interna do TJMT. 4. A parte agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, ocasionando a preclusão e a caracterização da deserção da apelação. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem prova documental concreta, não é suficiente para justificar a reabertura de prazo já encerrado por decurso de prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento, acarreta a deserção da apelação. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras não supre a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a reabertura de prazo precluso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §6º; 1.007, §2º. (N.U 1000139-80.2019.8.11.0035,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025